Tribunal: STF
Processo: ARE 1316569
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS CONTRIBUIÇÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
    1. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. A Emenda Constitucional n. 41, de 31 de dezembro de 2003, concede o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Carta Magna.
    2. Cumprindo as partes os requisitos para ter direito ao abono de permanência, nos termos da Emenda Constitucional nº 41/2003, e optando por continuar em atividade, deve o Estado automaticamente proceder a isenção da contribuição previdenciária.
    3. Assim, não merece reparo a sentença que condena o requerido ao pagamento à parte autora, correspondentes aos valores devidos a título de isenção previdenciária.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 
    Decido.
    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público que preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária e permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência instituído pelo artigo 3º, § 1º, da EC nº 41/03, tendo como início do benefício a data de vigência da referida norma constitucional para aqueles que reuniram os requisitos antes da sua edição ou a data em que reunidos os requisitos para aposentadoria voluntária após a edição da alteração constitucional. 
    Essa orientação é decorrência lógica do entendimento jurisprudencial sedimentado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em matéria de direito previdenciário, a lei de regência é aquela vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício.
    Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.264.716/RO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/11/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.222.206/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/03/2020).
    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria.“ (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/6/04).
    Sobre o tema, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 871.994/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/15; ARE nº 653.065/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/12; RE nº 684.253/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/6/12; e RE nº 631.371/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/12, dessa última destaca-se o seguinte trecho: 
    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que, apesar do recorrente ter implementado, em janeiro de 2004, o tempo de serviço necessário para aposentadoria, somente faria jus ao pagamento do abono de permanência a partir do mês de março de 2004, data em que houve o requerimento administrativo.
    Entretanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta Corte, conforme se observa do julgamento RE 310.159-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se analisa situação análoga a destes autos: 
    ‘Preliminarmente, verifica-se que o recorrido satisfez os requisitos para aposentadoria em 06.05.88, entretanto preferiu continuar trabalhando e receber o abono de permanência em serviço (fl. 19). 
    Em 05.06.92 foi concedida, efetivamente, aposentadoria por tempo de serviço (fl. 18). 
    Com efeito, a matéria encontra-se pacificada nesta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgamentos, de casos análogos: (…).
    Ademais, a alegação de que a ausência de requerimento administrativo prejudica a aposentadoria pela lei posterior, quando já preenchidos todos os requisitos para concessão da referida aposentadoria, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Neste sentido, decidiu esta Turma no AgRRE 269.407, Rel. Carlos Velloso, DJ 02.08.02, como se observa do voto do relator: 
    ‘Em trabalho que escrevi, 'Servidor Público – Aposentadoria - Direito Adquirido - Das Limitações do Poder Constituinte Derivado', no meu livro 'Temas de Direito Público', pág. 458 - dissertei a respeito do tema, concluindo no sentido de que a aposentadoria deve reger-se pela lei vigente no momento em que implementou o servidor as condições legais para a sua concessão. Assim, se há reunião de todos os requisitos para a aposentadoria, opera-se, de imediato, a aquisição do direito, irrelevante a circunstância de não ter o titular exercido o direito que lhe competia.
    A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal é expressa: ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária.
    O requisito do requerimento, posto na Súmula 359, não mais tem aplicação. É que, se já houve a aquisição do direito, não pode estar ele condicionado a outra exigência. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, dou notícia no trabalho acima indicado (MS 11.395, Rel. Min. Luís Gallotti; RE 62.361-SP, Rel. Min. Evandro Lins), e dá notícia Roberto Rosas: RE 86.608, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, RTJ 83/304; RE 85.330, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 15.12.1980 (Roberto Rosas, 'Direito Sumular', Malheiros Ed., 8ª ed., pág. 142).
    Assim, forte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 557, § 1º-A, CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, invertidos os ônus da sucumbência.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente